Tribunal: STF
Processo: HC 211670
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Lesão corporal de natureza grave. Regime inicial. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. Precedentes.



    2. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    3. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). No caso, o regime mais gravoso (semiaberto) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos.



    4. Não incidência do art. 44, I, do CP, tendo em vista que o crime foi praticado mediante o emprego de violência real.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.